Tribunal: TRF3
Processo: 5895717-08.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
131/208)

5895717-08.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. COMPENSAÇÃO COM PERÍODOS LABORADOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO DEBATE NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO DESPROVIMENTO DO APELO DESPROVIDO.

A compensação de valores alusivos aos períodos de atividade remunerada e relativos a outros benefícios só pode ser alegada nos embargos do devedor se pôde ser aduzida tempestivamente no processo de conhecimento. No caso, a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo.

É ônus da parte contrária a demonstração fática de que os benefícios da gratuita da justiça devem ser revogados, o quê não ocorreu no caso dos autos. Manutenção da gratuidade processual.

Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5895717-08.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ILTON IGNACIO DE PAULA

Advogados do(a) APELADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA - SP120975-N, ZELIA DA SILVA FOGACA LOURENCO - SP159340-N, SANDRA MARA DOMINGOS - SP189429-N, ADRIANA TAVARES DE OLIVEIRA - SP238903-N, ADAO NOGUEIRA PAIM - SP57661-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5895717-08.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ILTON IGNACIO DE PAULA

Advogados do(a) APELADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA - SP120975-N, ZELIA DA SILVA FOGACA LOURENCO - SP159340-N, SANDRA MARA DOMINGOS - SP189429-N, ADRIANA TAVARES DE OLIVEIRA - SP238903-N, ADAO NOGUEIRA PAIM - SP57661-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou os embargos à execução por ele opostos, em sede de ação de benefício previdenciário.

Alega o apelante, em síntese, devem ser descontadas as competências em que a parte segurada comprovadamente verteu contribuições à Previdência, em decorrência do exercício de atividade laborativa, bem como desconsiderada a gratuidade processual a favor da parte beneficiária.

Intimada, a parte recorrida apresentou resposta ao recurso.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5895717-08.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ILTON IGNACIO DE PAULA

Advogados do(a) APELADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA - SP120975-N, ZELIA DA SILVA FOGACA LOURENCO - SP159340-N, SANDRA MARA DOMINGOS - SP189429-N, ADRIANA TAVARES DE OLIVEIRA - SP238903-N, ADAO NOGUEIRA PAIM - SP57661-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

DA COMPENSAÇÃO DE VALORES

Este Magistrado vinha decidindo descaber pagamento das rendas mensais dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxílio-doença quando comprovado o exercício de atividade laborativa por meio de contribuições vertidas à Previdência, ou no caso do recebimento de outro benefício a ser compensado.

Esta E. Corte já se pronunciou nesse sentido, consoante as ementas ora colacionadas:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHO REMUNERADO APÓS A DIB. DESCONTO DEVIDO. JUROS DE MORA. - Decisão agravada acolheu a conclusão do laudo pericial que, considerados os requisitos legais, permite apenas a concessão de auxílio-doença. - Juros de mora nos termos do inconformismo. - O fato de o autor ter se mantido em atividade na condição de empregado, percebendo remuneração decorrente da efetiva prestação do serviço, autoriza o desconto desses períodos do quantum devido pela autarquia. Benefício devido por incapacidade para o trabalho. Precedentes da Terceira Seção (AR no 0000019-98.2011.4.03.0000/SP e AR no 2011.03.00.006109-4). - Agravo do autor ao qual se nega provimento. Agravo do INSS provido para autorizar o desconto dos períodos em que o autor trabalhou registrado, do montante devido.” (AC 00345667720104039999, DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 04/10/2013) (g.n.).

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O RECEBIMENTO DO BENEFICIO E O LABOR DO SEGURADO. DESCONTO. 1- O artigo 557 do Código de Processo Civil consagra a possibilidade de o recurso ser julgado pelo respectivo Relator. 2- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. 3- Na decisão agravada foi considerado o conjunto probatório, inclusive laudo pericial que concluiu pela incapacidade parcial e permanente para o trabalho, apto a comprovar a incapacidade laboral total e permanente, ensejando a concessão do benefício a partir da data do laudo pericial, ante a ausência de requerimento administrativo do benefício. Precedentes jurisprudenciais. 4- O retorno ao labor não afasta a conclusão de haver incapacidade para o labor, pois, o segurado obrigado a aguardar por vários anos a implantação de sua aposentadoria por invalidez, precisa manter-se nesse período, ou seja, viu-se compelido a retornar ao trabalho, por estado de necessidade, sem ter sua saúde restabelecida.5- Com a informação de que a parte autora retornou ao trabalho por curto período de tempo, impõe-se a determinação de desconto do período em que foram vertidas contribuições previdenciárias. 6- Agravo parcialmente provido.”(AC 00088505320074039999, DESEMBARGADORA FEDERAL DALDICE SANTANA, TRF3 - NONA TURMA, v.u., e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/05/2011 PÁGINA: 1194 .FONTE_REPUBLICACAO.) (g.n.).

Todavia, passei a adotar entendimento segundo o qual é razoável considerar-se que os aludidos períodos não elidem o direito à percepção do beneplácito por incapacidade, quando a compensação poderia ser invocada na ação de cognição, nos termos do julgamento do recurso representativo da controvérsia pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.235.513/AL), no qual restou pacificada a questão, no sentido de que nos embargos à execução, a compensação só pode ser alegada se não pôde ser objeto no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada. Confira-se o julgado:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS-UFAL. DOCENTES DE ENSINO SUPERIOR. ÍNDICE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTE ESPECÍFICO DA CATEGORIA. LEIS 8.622/93 E 8.627/93. ALEGAÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO PREVÊ QUALQUER LIMITAÇÃO AO ÍNDICE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. ARTS. 474 E 741, VI, DO CPC.

1. As Leis 8.622/93 e 8.627/93 instituíram uma revisão geral de remuneração, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição da República, no patamar médio de 28,86%, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal, com base no princípio da isonomia, decidiu que este índice deveria ser estendido a todos os servidores públicos federais, tanto civis como militares.

2. Algumas categorias de servidores públicos federais também foram contempladas com reajustes específicos nesses diplomas legais, como ocorreu com os docentes do ensino superior. Em razão disso, a Suprema Corte decidiu que esses aumentos deveriam ser compensados, no âmbito de execução, com o índice de 28,86%.

3. Tratando-se de processo de conhecimento, é devida a compensação do índice de 28,86% com os reajustes concedidos por essas leis.

Entretanto, transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada. Precedentes das duas Turmas do Supremo Tribunal Federal.

4. Não ofende a coisa julgada, todavia, a compensação do índice de 28,86% com reajustes concedidos por leis posteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo, marco temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso.

5. Nos embargos à execução, a compensação só pode ser alegada se não pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada. É o que preceitua o art. 741, VI, do CPC: "Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre (...) qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença".

6. No caso em exame, tanto o reajuste geral de 28,86% como o aumento específico da categoria do magistério superior originaram-se das mesmas Leis 8.622/93 e 8.627/93, portanto, anteriores à sentença exequenda. Desse modo, a compensação poderia ter sido alegada pela autarquia recorrida no processo de conhecimento.

7. Não arguida, oportunamente, a matéria de defesa, incide o disposto no art. 474 do CPC, reputando-se ‘deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento como à rejeição do pedido’.

8. Portanto, deve ser reformado o aresto recorrido por violação da coisa julgada, vedando-se a compensação do índice de 28,86% com reajuste específico da categoria previsto nas Leis 8.622/93 e 8.627/93, por absoluta ausência de previsão no título judicial exequendo.

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08/2008.”

(REsp 1235513/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 20/08/2012).

Nas palavras de Araken de Assis:

“(...) O problema exegético inicial do art. 741, VI, reside na circunstância temporal dessas exceções. Conforme dispõe a regra, elas devem ser ‘supervenientes à sentença’, emitida no processo de conhecimento imediatamente anterior.

E, com efeito, ao responder à demanda condenatória, o executado usufruiu da oportunidade para alegar ‘toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor’ (art. 300). Por este relevante motivo, agora não poderá renová-las, porque rejeitadas no juízo de procedência daquela demanda e tornadas incontestáveis pela coisa julgada (art. 467). E, se não deduziu ‘toda a matéria de defesa’, seja porque respondeu parcialmente, seja porque revel, as exceções então existentes precluíram, haja vista a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 474). O único temperamento concebível resulta da sumariedade da cognição: a defesa que o réu ‘poderia opor’ ao pedido, consoante estatui o art. 474, não abrangerá as exceções contidas na área reservada ou incógnita. (...)” (ASSIS, Araken de. Manual de Execução. 14a. ed. São Paulo: RT, 2012, p. 1262)

Por conseguinte, arremata o processualista, as exceções impeditivas, modificativas ou extintivas atendíveis, via embargos ou impugnação, cingem-se às que se verificaram posteriormente à última oportunidade e alegação no processo de conhecimento(Cf. ASSIS, Araken, ob. cit. p. 1262).

No caso dos autos, verifica-se que a decisão do processo de conhecimento condenou o INSS à concessão do benefício de auxílio-doença.

A parte embargada efetuou recolhimentos como contribuinte individual, conforme demonstra o documentos anexados aos autos. Verifica-se, portanto, que houve concomitância entre os pagamentos e a concessão do benefício por incapacidade.

No entanto, apesar de conhecida pelo INSS, a questão não foi suscitada no processo de conhecimento, pelo quê não deve ser considerada nestes embargos do devedor, devendo ser mantida a r. sentença.

DA GRATUIDADE PROCESSUAL

Consoante já expus em outras oportunidades, por força de lei, o assistido pela chamada justiça gratuita tem garantida a suspensão de exigibilidade de despesas e honorários, dada impossibilidade de arcar com ônus sucumbenciais “(...) sem prejuízo do sustento próprio ou da família (...)” (art. 12, Lei no 1.060/50). Atualmente o tema é regulado pelo artigo 98 e seguintes do CPC de 2015. A título de ilustração:

"Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."

É ônus da parte contrária a demonstração fática de que os benefícios da gratuita da justiça devem ser revogados, o quê não ocorreu no caso dos autos.

Vejam-se os seguintes arestos:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

- O art. 4o, § 1o da Lei 1060/50 dispõe que a mera declaração da parte na petição inicial a respeito da impossibilidade de assunção dos encargos decorrentes da demanda gera presunção relativa do estado de hipossuficiência, bastando para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da justiça gratuita. A recorrente declara na petição inicial, que se trata de pessoa pobre na acepção jurídica do termo.

- A prova em contrário, capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração da condição de necessitado do postulante, deve ser cabal no sentido de que possa vir a juízo sem comprometer a sua manutenção e a de sua família. Para tanto, pode a parte contrária impugnar a concessão da benesse, consoante o disposto no § 2o do artigo 4o da Lei 1.060/40, o que não ocorreu na situação em apreço. Agravo legal a que se dá provimento." (AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1910868 / SP 0037490-56.2013.4.03.9999, Oitava Turma, v.u., Relator Desembargador Federal Luiz Stefanini, DJF3 18/10/2016).

“PROCESSUAL CIVIL - BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE A IMPUGNADA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO SEM COMPROMETER AS SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SUA FAMÍLIA - APELO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1. O NCPC, conquanto se aplique imediatamente aos processos em curso, não atinge as situações já consolidadas dentro do processo (art. 14), em obediência ao princípio da não surpresa e ao princípio constitucional do isolamento dos atos processuais. Assim, ainda que o recurso tivesse sido interposto após a entrada em vigor do NCPC, o que não é o caso, por ter sido a sentença proferida sob a égide da lei anterior, é à luz dessa lei que ela deverá ser reexaminada pelo Tribunal, ainda que para reformá-la. 2. A CF/88 instituiu, em seu art. 5o, LXXIV, a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. E a Lei no 1.060/50, em seu artigo 4o, dispõe que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo do sustento próprio e ou da família. 3. Não se trata, no caso dos autos, de concessão da Justiça Gratuita, o que pode ser deferido mediante mera declaração do requerente, mas, sim, de impugnação à concessão do referido benefício, a qual, para ser acolhida, depende de comprovação inequívoca, por parte daquele que impugnou, de que o beneficiário da Justiça Gratuita, ao contrário do que declarou, tem condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de suas necessidades básicas e de sua família. 4. A profissão do impugnado, sua remuneração e seu patrimônio, isoladamente, não bastam para afastar a sua condição de necessitado, devendo ser considerado, além do seu rendimento mensal, o comprometimento deste com as despesas essenciais. Precedentes. 5. No caso, não podendo a impugnação ser acolhida com base apenas na prova do rendimento mensal do beneficiário da Justiça Gratuita, não pode prevalecer a sentença recorrida, que revogou a concessão do benefício ao impugnado. 6. Apelo provido. Sentença reformada. (AC 0011412-19.2012.403.6100A, Rel. Desembargadora Cecília Mello, 11a Turma, v.u., Publicado no D.E. 02.12.2016).

Consequentemente, tendo em vista a manutenção dos benefícios da gratuidade, descabe falar-se no pagamento da verba honorária de sucumbência.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. COMPENSAÇÃO COM PERÍODOS LABORADOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO DEBATE NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO DESPROVIMENTO DO APELO DESPROVIDO.

A compensação de valores alusivos aos períodos de atividade remunerada e relativos a outros benefícios só pode ser alegada nos embargos do devedor se pôde ser aduzida tempestivamente no processo de conhecimento. No caso, a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo.

É ônus da parte contrária a demonstração fática de que os benefícios da gratuita da justiça devem ser revogados, o quê não ocorreu no caso dos autos. Manutenção da gratuidade processual.

Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.